Tribunal: STF
Processo: RE 1553154
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Frei Martinho/PB interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do pemissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRA. LEI 14.434/2022. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO. ADI 7222. CONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO DO MUNICÍPIO DE INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DO INCREMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação interposta pelo Município de Frei Martinho/PB em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, objetivando compelir a União na obrigação de incluir na transferência dos repasses para complementação do piso salarial instituído pela Lei Federal n. 14.434/2022, valor destinado a integralizar a contribuição previdenciária patronal devida pelo Município. 



    2. Nas suas razões recursais, o Município sustentou, em suma, que: a) a discussão tem por origem a Lei Federal nº 14.434/2022, que alterou a Lei nº 7.498/1986, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, tendo sido essa lei objeto de inúmeros questionamentos, que inclusive deu origem, no Supremo Tribunal Federal - STF, à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.222; b) foi proferida decisão na citada ADI, restando estabelecido que a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; c) ressalte-se que foi determinante para a declaração da constitucionalidade da referida lei a aprovação da Emenda Constitucional nº 127/2022 e da lei federal regulamentadora, as quais estabeleceram a obrigação da União prestar "assistência financeira" aos Estados e Municípios para custear a implantação do piso salarial; d) ao seu bel prazer, a União interpretou que a assistência deveria se dar exclusivamente sobre a diferença que os profissionais recebiam e o piso instituído em lei, deixando de lado os encargos decorrentes deste complemento, a exemplo da contribuição patronal previdenciária; e) desde agosto do último ano (2023), a União vem realizando os repasses sem incluir os valores necessários para complementação da contribuição patronal elevada unicamente pela instituição do piso nacional. Não se considerou, portanto, em desrespeito à decisão do STF e ao estabelecido pela EC n. 128/2022, que a elevação salarial dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem também aumenta o valor a ser pago pelo requerente em relação à contribuição patronal previdenciária (calculada sobre o valor da remuneração recebida pelo servidor), o que afeta consideravelmente as finanças do Município apelante.



    3. A Lei nº 14.434/2022 acrescentou os arts. 15-A, 15-B, 15-C e 15-D à Lei 7498/1986 e fixou em R$ 4.750,00 mensais o piso salarial nacional dos Enfermeiros (contratados pelo regime celetista; ou pelo regime dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais; ou pelos regimes dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e suas respectivas Autarquias e Fundações). Também estabeleceu que o piso salarial dos Técnicos em Enfermagem seria equivalente a 70% do piso fixado para os Enfermeiros e que o piso salarial dos Auxiliares de Enfermagem e das Parteiras corresponderia a 50% do piso dos Enfermeiros. 



    4. Com a Ação Direita de Inconstitucionalidade 7222/DF, ajuizada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços - CNSaúde, o Plenário do STF, num primeiro momento, determinou a suspensão dos efeitos da Lei 14434/2022, "À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde" e para que houvesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. 



    5. Veio, então, a lume a EC 127, que, ao alterar o art. 198, da CF, pretendia fazer cumprir o referido piso salarial (art. 198, § 14, da CF). Essa Emenda Constitucional atribuiu à União o complemento de tais recursos financeiros a Estados e Municípios.



    6. Assim, para fazer cumprir esse novo comando constitucional, foi editada, em 11/05/2023, a Lei 14581/2023, que abriu crédito especial, no montante de R$ 7.300.000.000,00 ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, para atendimento às operações de "assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem". Em seguida, foi editada a Portaria GM/MS 597/2023, que estabeleceu os critérios e parâmetros para a distribuição desses recursos.



    7. Ante tal regulamentação, o e. STF proferiu novo julgamento na ADI 7222 revogando, em parte, a medida cautelar anteriormente deferida e estipulando critérios para a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional. Segundo esse novel entendimento, no que tange aos servidores dos Municípios (ii), "a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União (...)" e "eventual insuficiência da assistência financeira complementar mencionada no item (ii.a) instaura o dever da União de providenciar crédito suplementar, cuja fonte de abertura serão recursos provenientes do cancelamento, total ou parcial, de dotações tais como aquelas destinadas ao pagamento de emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária destinadas a ações e serviços públicos de saúde (art. 166, § 9º, da CF) ou direcionadas às demais emendas parlamentares (inclusive de Relator-Geral do Orçamento). Não sendo tomada tal providência, não será exigível o pagamento por parte dos entes referidos no item (ii)". 



    8. Ainda foi esclarecido, no referido acórdão que revogou parcialmente a medida cautelar, que "Quanto aos efeitos da presente decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023". 



    9. Com esteio nessa nova decisão do STF, o Município editou a Lei Municipal 1425/2023, que estabeleceu regras para o cumprimento do Piso Salarial Nacional dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares em Enfermagem e Parteiras, esclarecendo que a aplicação da lei Federal 14434/2022, em âmbito municipal, levaria em consideração os limites estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7222-DF. 



    10. A teor do art. 2º, da mencionada lei municipal, "Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para os servidores municipais enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, valores recebidos da União, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados ao cumprimento da Assistência Financeira Complementar da União de que trata a Emenda Constitucional 127, de 22 de Dezembro de 2022, decisão do STF no Segundo Referendo na Medida Cautelar na ADI 7222 e a portaria GM/MS 1.135, de 16 de Agosto de 2023, ou outra que vier a substituí-la". 



    11. No entanto, deixou claro, no art. 3º, § 1º, que "O pagamento da diferença salarial a título de Assistência Financeira Complementar da União para fins de atingimento do piso não altera o vencimento básico e o Regime Jurídico dos respectivos servidores previstos na legislação municipal, não implica em aumento automático de outras parcelas ou vantagens remuneratórias não sendo incorporada aos vencimentos ou às remunerações dos profissionais contemplados". 



    12. Portanto, verifica-se que não foi determinado qualquer outro repasse ou outro efeito jurídico além do já referido, de modo que a pretensão do Município ora apelante, além de afrontar a competência constitucional assegurada à União, viola os limites estabelecidos pela decisão proferida pelo STF ao dever de repasse por parte do ente federal. 



    13. Ademais, conforme corretamente destacado na sentença: "Eventuais encargos tributários, administrativos ou de outra natureza são decorrência natural da fixação legítima de piso salarial e devem ser suportados pelos respectivos empregadores, salvo quando há previsão legal expressa em sentido contrário, o que não ocorre no caso".



     14. Considerando, assim, que a União vem repassando regularmente o complemento da remuneração dos profissionais de enfermagem, bem como que não há imposição de repasse de outros encargos provenientes desse complemento, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência. 



    15. Apelação improvida. Condenação da parte apelante em honorários recursais, ficando majorado em 1% o percentual aplicado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 167, § 7º, e 198, § 14, da Constituição Federal.



    Alega que a “União tem o dever constitucional de assegurar o repasse financeiro necessário para cobrir o aumento da contribuição previdenciária patronal decorrente do piso salarial nacional instituído pela Lei nº 14.434/2022, em respeito ao pacto federativo e à vedação de transferência de encargos financeiros, sem previsão orçamentária ou transferência correspondente, conforme os arts. 167, §7º, e 198, § 14, da Constituição Federal”.



    Discorre que 



    “a elevação salarial dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem também aumenta o valor a ser pago pelo requerente em relação à contribuição patronal previdenciária (calculada sobre o valor da remuneração recebida pelo servidor), o que afeta consideravelmente as finanças do Município.



    04. Isso afeta consideravelmente as finanças do Município e lhe impõe encargo financeiro advindo unicamente da interferência da lei federal em sua política orçamentária e financeira, o que pode levar a paralisia total no funcionamento de uma pequena cidade como Frei Martinho.”



    Defende que, nos termos da Emenda Constitucional nº 127/2022, “cabe à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus usuários pelo Sistema Único de Saúde, para o cumprimento do piso salarial da enfermagem”.



    Pleiteia, ao fim, o “provimento deste Recurso Extraordinário para reformar o Acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para o dever da União em repassar os valores para a complementação remuneratória equivalente ao piso nacional da enfermagem, incluindo, também, os valores correspondentes ao custo com a contribuição previdenciária patronal decorrente do complemento”.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Município de Frei Martinho/PB com o objetivo de “compelir a União na obrigação de fazer de incluir na transferência dos repasses para complementação do piso salarial instituído pela Lei Federal n. 14.434/2022, valor destinado a integralizar a contribuição previdenciária patronal devida pelo Município”.



    O cerne da controvérsia “consiste em saber se a União tem a obrigação de repassar ao Município, além do complemento da remuneração dos profissionais de enfermagem, valor referente ao acréscimo gerado na contribuição previdenciária patronal devida pelo Município, que é calculada sobre o valor da remuneração recebida pelo servidor”.



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial por entender que “a União vem repassando regularmente o complemento da remuneração dos profissionais de enfermagem, bem como que não há imposição de repasse de outros encargos provenientes desse complemento”.



    O Tribunal de origem, em sede de apelação cível, manteve a sentença de improcedência do pedido autoral. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “A Lei nº 14.434/2022 acrescentou os arts. 15-A, 15-B, 15-C e 15-D à Lei 7498/1986 e fixou em R$ 4.750,00 mensais o piso salarial nacional dos Enfermeiros (contratados pelo regime celetista; ou pelo regime dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais; ou pelos regimes dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e suas respectivas Autarquias e Fundações). Também estabeleceu que o piso salarial dos Técnicos em Enfermagem seria equivalente a 70% do piso fixado para os Enfermeiros e que o piso salarial dos Auxiliares de Enfermagem e das Parteiras corresponderia a 50% do piso dos Enfermeiros.



    Com a Ação Direita de Inconstitucionalidade 7222/DF, ajuizada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços - CNSaúde, o Plenário do STF, num primeiro momento, determinou a suspensão dos efeitos da Lei 14434/2022, "À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde" e para que houvesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa.



    Veio, então, a lume a EC 127, que, ao alterar o art. 198, da CF, pretendia fazer cumprir o referido piso salarial (art. 198, § 14, da CF). Essa Emenda Constitucional atribuiu à União o complemento de tais recursos financeiros a Estados e Municípios.



    Assim, para fazer cumprir esse novo comando constitucional, foi editada, em 11/05/2023, a Lei 14581/2023, que abriu crédito especial, no montante de R$ 7.300.000.000,00 ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, para atendimento às operações de ‘assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem’. Em seguida, foi editada a Portaria GM/MS 597/2023, que estabeleceu os critérios e parâmetros para a distribuição desses recursos.



    Ante tal regulamentação, o e. STF proferiu novo julgamento na ADI 7222 revogando, em parte, a medida cautelar anteriormente deferida e estipulando critérios para a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional. Segundo esse novel entendimento, no que tange aos servidores dos Municípios (ii), ‘a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União (...)’ e ‘eventual insuficiência da assistência financeira complementar mencionada no item (ii.a) instaura o dever da União de providenciar crédito suplementar, cuja fonte de abertura serão recursos provenientes do cancelamento, total ou parcial, de dotações tais como aquelas destinadas ao pagamento de emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária destinadas a ações e serviços públicos de saúde (art. 166, § 9º, da CF) ou direcionadas às demais emendas parlamentares (inclusive de Relator-Geral do Orçamento). Não sendo tomada tal providência, não será exigível o pagamento por parte dos entes referidos no item (ii)’.



    Ainda foi esclarecido, no referido acórdão que revogou parcialmente a medida cautelar, que ‘Quanto aos efeitos da presente decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023’. 



    Com esteio nessa nova decisão do STF, o Município editou a Lei Municipal 1425/2023, que estabeleceu regras para o cumprimento do Piso Salarial Nacional dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares em Enfermagem e Parteiras, esclarecendo que a aplicação da lei Federal 14434/2022, em âmbito municipal, levaria em consideração os limites estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7222-DF. 



    A teor do art. 2º, da mencionada lei municipal, ‘Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para os servidores municipais enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, valores recebidos da União, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados ao cumprimento da Assistência Financeira Complementar da União de que trata a Emenda Constitucional 127, de 22 de Dezembro de 2022, decisão do STF no Segundo Referendo na Medida Cautelar na ADI 7222 e a portaria GM/MS 1.135, de 16 de Agosto de 2023, ou outra que vier a substituí-la’.



    No entanto, deixou claro, no art. 3º, § 1º, que ‘O pagamento da diferença salarial a título de Assistência Financeira Complementar da União para fins de atingimento do piso não altera o vencimento básico e o Regime Jurídico dos respectivos servidores previstos na legislação municipal, não implica em aumento automático de outras parcelas ou vantagens remuneratórias não sendo incorporada aos vencimentos ou às remunerações dos profissionais contemplados’. 



    Portanto, verifica-se que não foi determinado qualquer outro repasse ou outro efeito jurídico além do já referido, de modo que a pretensão do Município ora apelante, além de afrontar a competência constitucional assegurada à União, viola os limites estabelecidos pela decisão proferida pelo STF ao dever de repasse por parte do ente federal. 



    Conforme corretamente destacado na sentença: ‘Eventuais encargos tributários, administrativos ou de outra natureza são decorrência natural da fixação legítima de piso salarial e devem ser suportados pelos respectivos empregadores, salvo quando há previsão legal expressa em sentido contrário, o que não ocorre no caso’.



    Considerando, assim, que a União vem repassando regularmente o complemento da remuneração dos profissionais de enfermagem, bem como que não há imposição de repasse de outros encargos provenientes desse complemento, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência.”



    Esse o quadro, verifica-se que, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, as instâncias de origem não divergiram do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI nº 7.222/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, ocasião na qual foi instituído o piso salarial dos profissionais de enfermagem. Esse referido julgado porta a seguinte ementa: 



    “Direito Constitucional e processo legislativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Piso salarial dos profissionais de enfermagem. Assistência financeira da União. Referendo à revogação parcial da medida cautelar. 1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações. 2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar. 3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar. 4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS. 5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira. 6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares. 7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas” constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). 8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023. 9. Decisão referendada” (ADI 7222 MC-Ref-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 25-08-2023).



    No caso em tela, o Tribunal de origem, amparado em legislação infraconstitucional, concluiu que “a União vem repassando regularmente o complemento da remuneração dos profissionais de enfermagem, bem como que não há imposição de repasse de outros encargos provenientes desse complemento”.



    Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão do recorrente e chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 14.434/2022, 14.581/2023, Lei Municipal nº 1.425/2023 e Portaria GM/MS 597/2023). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo, a teor do disposto na Súmula nºs 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Magistério. Piso salarial. Lei federal 11.738/2008. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.506.860/SE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Roberto Barroso, DJe de 16/10/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte, que, ao julgar a ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade da Lei federal nº 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional dos professores da educação básica. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a reanálise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.426.092/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/08/2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS PROPORCIONAL À ATUALIZAÇÃO DO PISO SALARIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A controvérsia acerca do reajuste da remuneração dos membros do magistério municipal com base na correção do valor do piso salarial da categoria cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 2. Eventual discussão da matéria ora submetida a esta Corte demanda o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – verbete n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 3. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 4. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE nº 1.341.768/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Minisro Nunes Marques, DJe de 02/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO PELO ESTADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento do art. 18 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - A jurisprudência desta Corte, no julgamento da ADI 4.167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.292.388/PA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/04/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. PISO SALARIAL. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167. REFLEXOS NA CARREIRA. ESCALONAMENTO, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES. LEI COMPLEMENTAR 115/1998 E LEI 5.580/1998 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DES